Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-29.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704276-29.2017.8.07.0014 RECORRENTE: A. A. M. I. S. A. RECORRIDA: V. N. A. REPRESENTANTE LEGAL: L. S. N. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. SESSÕES DE FISIOTERAPIA. FISIOTERAPIA INTENSIVA CUEVAS MEDEK EXCERCISE. TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DA ANS. PARECER DA AGÊNCIA REGULADORA. CUSTEIO. RECUSA INDEVIDA. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. 1. Segundo parecer da própria Agência Nacional de Saúde – ANS, o método Cuevas Medek Exercises (CME) tem cobertura obrigatória, pois está contemplado no rol de cobertura obrigatória da agência reguladora. 2. Uma vez presente no rol de cobertura da ANS, a recusa indevida da operadora de saúde em custear o tratamento do paciente segurado configura ato ilícito passível de indenização moral. 3. In casu, o dano moral encontra-se nos dissabores causados à apelada que, apesar de pagar regularmente seu plano de saúde, viu-se diante de uma situação em que não poderia obter o tratamento médico adequado, causando-lhe dor, angústia, sentimento de impotência e revolta, o que não pode ser encarado como mero aborrecimento do dia-a-dia. 4. Recurso conhecido desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, afirmando que não está obrigada a custear integralmente as despesas em clínica não credenciada; c) artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do CC, afirmando que não houve ato ilícito na negativa perpetrada. Enfatiza que agiu em perfeita consonância com as normas legais e contratuais, não havendo que se falar em reparação por danos morais. Formula, ainda, pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 40276782, ID. 41595117 e ID. 41741960). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não comporta trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (AgInt no AREsp n. 2.089.520/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 16/12/2022). Tampouco merece subir o recurso especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, e 186, 188, inciso I, e 927, todos do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Desta forma, considerando que o tratamento foi indicado por médico que acompanha a apelada, tendo inclusive sido relatado considerável melhora em seu quadro clínico, entendo que a negativa de cobertura de tratamento pelo método Cuevas Medek Exercise – CME configura conduta nitidamente abusiva, já que restringiu indevidamente o exercício de direitos consumeristas, pondo em risco o próprio direito à saúde do apelado. Ademais, estando devidamente comprovado que o procedimento requerido encontra-se no rol da ANS, deve haver a cobertura pela operadora de saúde ré. Nesse sentido, quanto aos danos morais, não se pode negar que o fato narrado nos autos teve sérias consequências na rotina da paciente, consequências estas que estão além dos aborrecimentos cotidianos não indenizáveis. Desse modo, escorreita a sentença que condenou a operadora de saúde a pagar R$10.000,00 de reparação por danos morais à autora, quantia razoável e compatível com a hipótese dos autos” (ID. 36637479). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 40276782, ID. 41595117 e ID. 41741960), tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016